Tribunal: TJPA
Processo: 0894523-71.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894523-71.2023.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOROTY BORGES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL RECONHECIDA NO ATO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, para determinar a revisão de proventos de aposentadoria, com a efetivação financeira de enquadramento funcional já reconhecido administrativamente no ato de aposentadoria, além do pagamento de diferenças vencidas e vincendas.

2.

A parte autora sustentou que foi aposentada com enquadramento na Referência IV, com reconhecimento administrativo de progressão horizontal por antiguidade, sem a correspondente repercussão financeira nos proventos. Requereu a incorporação do percentual de 10,5% ao vencimento-base e o pagamento das diferenças pretéritas e vincendas.

3.

A sentença afastou a prescrição do fundo de direito e reconheceu apenas a prescrição quinquenal. O ente previdenciário apelou. Reiterou a tese de prescrição do fundo de direito e alegou a impossibilidade de revisão dos proventos com base em progressão não implementada durante a atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança de diferenças decorrentes da ausência de implementação financeira de progressão funcional já reconhecida no ato de aposentadoria está sujeita à prescrição do fundo de direito ou apenas à prescrição quinquenal das parcelas vencidas; e (ii) saber se é possível revisar os proventos de aposentadoria para assegurar a repercussão financeira de progressão horizontal já reconhecida administrativamente, sem que isso configure concessão de vantagem nova ao servidor inativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia não versa sobre concessão de nova progressão funcional nem sobre alteração do ato de aposentadoria. Discute-se apenas a efetivação financeira de progressão horizontal já reconhecida administrativamente no momento da aposentadoria.

4.

A pretensão não busca desconstituir ato administrativo único. Busca o pagamento de diferenças decorrentes de relação de trato sucessivo e de alegado pagamento a menor. Por isso, não incide a prescrição do fundo de direito. Aplicável apenas a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

5.

Não procede a alegação de impossibilidade de extensão de progressão funcional ao servidor inativo. A vantagem não foi concedida após a aposentadoria. O enquadramento na Referência IV já constou do ato concessivo. A demanda limita-se à sua repercussão financeira nos proventos.

6.

Também não há cumulação indevida de regimes jurídicos nem afronta a direito adquirido a regime remuneratório. A vantagem decorre de situação funcional reconhecida pela própria Administração e não representa inovação jurídica posterior.

7.

A alegação de violação ao art. 37, XIV, da CF/1988 não se sustenta. A progressão horizontal integra a estrutura remuneratória do cargo e incide sobre o vencimento-base. Não há sobreposição indevida de parcelas.

8.

O ente previdenciário não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Não apresentou memória de cálculo ou demonstração técnica apta a evidenciar que o percentual correspondente à Referência IV já estava incorporado aos proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“
1. A pretensão ao pagamento de diferenças decorrentes da ausência de implementação financeira de progressão funcional já reconhecida no ato de aposentadoria configura relação de trato sucessivo e sujeita-se apenas à prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

2. É possível a revisão dos proventos para assegurar a repercussão financeira de progressão horizontal já reconhecida administrativamente no ato de aposentadoria, sem que isso constitua concessão de vantagem nova ao servidor inativo.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,

conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE INCORPORAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES DE PROGRESSÃO HORIZONTAL E COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS nº 0894523-71.2023.8.14.0301,
ajuizada por
DOROTY BORGES DE ALMEIDA
, em face do referido ente previdenciário.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora sustentou que ingressou no serviço público estadual em 02/04/1979, no cargo de professora, tendo se aposentado por meio da Portaria nº 2.082/2005, ocasião em que foi formalmente reenquadrada na Referência IV.

Afirmou que, embora haja reconhecimento administrativo da progressão funcional horizontal por antiguidade, não houve a correspondente implementação financeira, uma vez que o vencimento-base permaneceu inalterado antes e após a aposentadoria.

Aduziu, assim, fazer jus à incorporação do percentual de 10,5% ao vencimento-base, bem como ao pagamento das diferenças pretéritas e vincendas.

O IGEPREV apresentou
Contestação,
alegando a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, e sustentou a impossibilidade de extensão ao servidor inativo de progressão funcional não implementada durante a atividade, invocando dispositivos legais pertinentes.

Sobreveio a
sentença
julgando parcialmente procedentes os pedidos, afastando a prescrição do fundo de direito e reconhecendo apenas a prescrição quinquenal, condenando o ente réu a proceder à revisão dos proventos da autora, assegurando a efetivação financeira do enquadramento na
Referência IV
, com incorporação do percentual de 10,5% no vencimento base, bem como ao pagamento das diferenças vencidas a partir de 20/10/2018 e vincendas, a serem apuradas em liquidação, com correção monetária e juros nos termos fixados.

Irresignado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de
Apelação,
reiterando a tese de prescrição do fundo de direito e sustentando a impossibilidade de revisão dos proventos com base em progressão não implementada na ativa, defendendo a reforma integral da sentença.

Apresentadas
Contrarrazões,
a autora
/
apelada, pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o próprio ato de aposentadoria reconheceu o direito à progressão horizontal, inexistindo pagamento correspondente, caracterizando omissão continuada, além de reafirmar tratar-se de obrigação de trato sucessivo.

O
Ministério Público,
instado a se manifestar, opinou pela manutenção da sentença, concluindo pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento da natureza de trato sucessivo da obrigação e limitação da prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia posta nos autos não diz respeito à concessão de progressão funcional nova, tampouco à revisão do ato de aposentadoria sob o prisma de reenquadramento funcional ou alteração de regime jurídico. O que se discute, de forma objetiva, é a efetivação financeira de progressão horizontal já reconhecida administrativamente no ato de aposentadoria da autora, quando expressamente consignado seu enquadramento na Referência IV.

Nesse contexto, a tese recursal de prescrição do fundo de direito não se sustenta. Isso porque a pretensão deduzida não visa à desconstituição de ato administrativo único, mas ao pagamento de diferenças decorrentes de prestações sucessivas, oriundas de alegado pagamento a menor.

A omissão administrativa quanto à implementação financeira de vantagem reconhecida projeta-se no tempo, renovando-se mês a mês, o que afasta a incidência da prescrição do fundo, limitando-se a pretensão à prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Também não prospera o argumento de impossibilidade de extensão de progressão funcional ao servidor inativo. Tal alegação parte de premissa equivocada, pois pressupõe a concessão de vantagem nova após a aposentadoria, o que não se verifica no caso concreto.

A progressão funcional já havia sido reconhecida no momento da aposentadoria, de modo que a pretensão da autora restringe-se à sua repercussão financeira, e não à sua concessão.

De igual modo, revela-se inadequada a invocação de vedação à cumulação de regimes jurídicos ou de inexistência de direito adquirido a regime remuneratório. Não há, nos autos, qualquer pretensão de aplicação simultânea de regimes distintos ou de incorporação de vantagens decorrentes de legislação superveniente.

Ao contrário, a vantagem discutida decorre de regime anterior e foi formalmente reconhecida pela própria Administração, inexistindo qualquer inovação jurídica na pretensão autoral.

A alegação de afronta ao art. 37, XIV, da Constituição, sob o argumento de “efeito repique”, igualmente não se sustenta. A progressão funcional horizontal constitui parcela inerente à estrutura remuneratória do cargo, incidindo sobre o vencimento-base, não se confundindo com vantagem autônoma cumulável com outras de mesma natureza.

Ausente, portanto, qualquer duplicidade de fundamentos ou sobreposição indevida de parcelas.

Ademais, a autarquia apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente quanto à alegação de que o percentual correspondente à Referência IV já estaria incorporado aos proventos.

A ausência de memória de cálculo ou demonstração técnica específica fragiliza a tese defensiva, sobretudo diante dos elementos probatórios apresentados pela parte autora, que indicam a manutenção do mesmo vencimento-base antes e após a aposentadoria.

Desta feita, em observância aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa, coaduno à sentença que reconheceu a omissão administrativa e determinou a revisão dos proventos, limitando os efeitos financeiros à prescrição quinquenal e remetendo a apuração para fase de liquidação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença atacada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 19/05/2026